Tribunal: TJSP
Processo: 2050543-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Caução – Tutela de urgência – Cobrança – Multa – Prestação de serviço - Energia elétrica.

A exigência de caução por meio de depósito em dinheiro, em sede de tutela de urgência, constituiu faculdade atribuída ao magistrado, que pode admitir o parcelamento, diante de dificuldades financeiras demonstradas pelo requerente.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050543-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FEEL LIFE
ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050543-75.2020.8.26.0000 -Voto no 43232
2
Voto n°: 43232
Agrv. n°: 2050543-75.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : FEEL LIFE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA.
AGDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Caução Tutela de urgência Cobrança Multa Prestação de
serviço - Energia elétrica.
A exigência de caução por meio de depósito em dinheiro, em sede
de tutela de urgência, constituiu faculdade atribuída ao magistrado,
que pode admitir o parcelamento, diante de dificuldades
financeiras demonstradas pelo requerente.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação anulatória, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência
determinando que a parte requerida suspenda a cobrança da conta de R$
12.527,39 e não inscreva a nome da autora nos cadastros de inadimplentes,
determinando ainda o depósito do valor em juízo, a título de caução.
Segundo a recorrente, a ordem de depósito judicial não pode
ser mantida, uma vez que a levará à inadimplência de alguns compromissos
financeiros, pois não tem esse valor no seu fluxo de caixa. “Doze mil reais fará
muita, mas muita falta para a Agravante uma vez que não há provisão de tal
valor”. Alternativamente, formula pedido de depósito judicial em seis parcelas.
Acolhido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o recurso
foi bem processado.
É o relatório.
Do que se extrai do exame dos autos, em ação de anulação
de cobrança relativa a valor decorrente de auto de infração TOI, elaborado pela
requerida Companhia Paulista de Força e Luz, o juízo acolheu pedido de tutela
de urgência suspendendo a cobrança da conta referente à notificação de fls.
16/17, no valor de R$ 12.527,39, determinando, porém, que a autora depositasse
mencionada quantia para garantia do juízo (cf. p. 81/82).
Essa última determinação não deve ser integralmente
mantida.
A exigência de prestação de caução em sede de tutela de
urgência constitui faculdade atribuída ao magistrado, considerando as
peculiaridades de cada caso, podendo, inclusive, dispensá-la, na forma do § 1o,
do artigo 300, do Código de Processo Civil, se a parte economicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050543-75.2020.8.26.0000 -Voto no 43232
3
hipossuficiente não puder oferecê-la.
Nessa ótica, levando-se em conta a razoável demonstração
de que o imediato e integral desembolso da quantia supramencionada poderá
prejudicar compromissos financeiros da recorrente (cf. p. 46/49), convém acolher
o pedido subsidiário autorizando o depósito judicial da quantia em seis parcelas
mensais, a fim de preservar a solvabilidade da recorrente.
Ante o exposto, para a mencionada finalidade, dá-se
provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator